Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos da ação declaratória subjacente, o processo principal do qual emergira o provimento aqui agravado fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b, do estatuto processual, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes1. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 181561923 (fls. 1.506/1.507), Ação Declaratória no 0717734-45.2023.8.07.0001.